Tribunal: TJMT
Processo: 1025016-37.2025.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025016-37.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISA MERI TEODORO - CPF: 049.092.411-59 (APELADO), AMILCAR NEVES DE MEDEIROS MARQUES - CPF: 864.156.971-53 (ADVOGADO), GABRIEL FELIPE SARTORI TEODORO - CPF: 047.888.299-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para compelir os requeridos à disponibilização do procedimento vindicado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento recai solidariamente sobre os entes federativos; ou
(
ii
)
se é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto na Constituição Federal e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Todavia, a repartição administrativa de competências permite direcionar o cumprimento de obrigações de acordo com a complexidade do tratamento e a esfera de competência do SUS.

4. No caso em questão, não houve demonstração suficiente de que o procedimento é de alto custo para justificar a exclusão da responsabilidade do Município, ônus este que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de médio/alto custo ou complexidade.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra sentença (Id.
349720404
) proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de
Fazenda Pública
da Comarca de Sinop
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1025016-37.2025.8.11.0015
, ajuizada por

ELISA MERI TEODORO
,
julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o Município aduz que a parte autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão (Id
. 349720409
).

O órgão ministerial dispensou a apresentação de parecer (Id.
362926864
)
.

É relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra sentença (Id. 349720404) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1025016-37.2025.8.11.0015, ajuizada por
ELISA MERI TEODORO,
julgou procedente o pleito inicial
.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado no 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado no 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em apreço, embora a parte apelante sustente inexistir obrigação de fornecimento ou custeio do procedimento requerido, sob o argumento de que se trata de intervenção de alta complexidade, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a responsabilidade seria exclusiva do ente estatal, a justificar sua exclusão do polo passivo, conforme alegado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

Tal divisão, contudo, não pode prevalecer sobre a solidariedade constitucional, por tratar-se de mera conveniência administrativa, com repartição interna de competências, sendo inadmissível que a população sofra prejuízo no exercício de seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais controvérsias quanto ao repasse de verbas devem ser resolvidas administrativamente ou mediante ação judicial própria, voltada ao ressarcimento daquele que suportou o ônus financeiro.

Por fim, registro que não há como acolher a pretensão almejada pelo Município, objetivando o direcionamento da condenação –
honorários sucumbenciais –
ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026